Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709708-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA MARIA DE SOUSA, CELIA MARIA GOMES DA SILVA, CELMA BARBOSA DA SILVA, CELMA DA MOTA FERNANDES DA SILVA, CELMA PEREIRA DA SILVA, CELSO PINTO DE SOUZA, CESARIA OLIVEIRA DE ARAUJO, CELIA PEREIRA DE SOUSA, CELIA ROSSINI MARTINS, CELIO JORGE DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de rejulgamento do recurso de apelação interposto por EVERALDINA DIAS DOS SANTOS e OUTROS (ID 42691679) contra a sentença proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que pronunciou a prescrição da pretensão e os condenou ao pagamento das custas e dos honorários, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Da análise acurada dos autos, observa-se que EVERALDINA DIAS DOS SANTOS não faz parte do processo e falta a procuração em nome de CELMA DA M FERNANDES DA SILVA, inscrita no CPF sob o no 324.826.471-34. Ante o exposto, intimem-se os apelantes para esclarecer o equívoco e regularizar a representação processual da autora mencionada, no prazo de 15 dias, sob pena de exclusão do processo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator